Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-08.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020389-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE CRISTINA ARGERI - CPF: 616.330.031-91 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO OCORRIDO NOS LIMITES POSTOS NA LIDE - ADSTRINGÊNCIA DA DECISÃO AOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS - OMISSÃO EVIDENCIADA NO TOCANTE AOS PARÂMETROS PARA A REVISÃO DAS FATURAS DE ÁGUA – READEQUAÇÃO PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES ANTERIORES ÀS FATURAS QUESTIONADAS -
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
Águas Cuiabá S/A - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e deu-lhe parcial provimento para determinar a retificação das faturas referentes aos meses de
janeiro/2019 a dezembro/2019
, adequando-as à média de consumo da parte autora, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante a nulidade do acórdão, sob a alegação de ausência de pedido de retificação de faturas, bem como que a tese recursal dos danos morais não possui correlação com os valores das faturas de água.

Por fim, alega a ocorrência de omissão

da decisão embargada, no tocante ao critério para a readequação das respectivas faturas, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Sustenta a embargante a nulidade do acórdão, sob a alegação de ausência de pedido de retificação de faturas, bem como que a tese recursal dos danos morais não possui correlação com os valores das faturas de água.

Entretanto, tenho que tais argumentos não merecem prosperar, uma vez que
o julgamento ocorreu nos limites postos na lide, tendo em vista o pedido expresso de retificação de faturas formulado na petição inicial
.

Ademais, houve estrita adstringência da decisão aos fundamentos trazidos aos autos, não havendo que se falar em
decisum
de natureza diversa da pedida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - SENTENÇA EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - FIXAÇÃO DO "QUANTUM". I -
Se o julgador soluciona a lide nos limites estabelecidos pelas partes, ainda que por fundamento jurídico diverso dos que foram alegados, não há falar em prolação de sentença nula, por vício "extra petita
". II - A inclusão indevida em cadastros negativos, sem que se haja inscrição anterior, dá ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. III - Inexistente prova de que havia inscrição anterior e regular no nome da autora, inaplicável o Enunciado da Súmula n° 385 do STJ. IV Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art.944 do CC/02 que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.”
(TJ-MG - Apelação Cível n 5005794-95.2019.8.13.0394, 18ª CÂMARA CÍVEL, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data de Publicação: 31/05/2022).

Por outro lado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
omissão
no acórdão embargado, no tocante aos parâmetros para a revisão das faturas questionadas nos autos.

Com efeito, ante ao reconhecimento de inexigibilidade das faturas referentes
aos meses de
janeiro/2019 a dezembro/2019
, deve-se fixar os parâmetros para o refaturamento.

Assim, a embargante deve proceder a sua revisão, considerando-se a média de consumo dos últimos
06 (seis) meses anteriores às faturas discutidas nos autos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
.
COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO.
ADEQUAÇÃO À MEDIA DE CONSUMO
. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA READEQUAR AS FATURAS QUESTIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. Deste modo, comporta reforma a sentença de origem, de modo que
a concessionária deverá realizar a readequação das faturas
dos meses de novembro e dezembro de 2019
com base na média de consumo considerando os seis meses anteriores as faturas questionadas
.

6. Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Autora, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1000832-35.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Por fim, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Posto isso,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
acolho-os, em parte, com atribuição de efeitos infringentes
,
para determinar que as
faturas referentes
aos meses de
janeiro/2019 a dezembro/2019
sejam revisadas
de acordo com a média de consumo da parte autora dos últimos
06 (seis) meses anteriores às faturas discutidas nos autos.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022